Tribunal: TJES
Processo: 5002544-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO CESAR FREITAS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002544-96.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: PAULO CESAR FREITAS SANTOS E OUTROS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. (1). DA LIDE.
O AUTOR INFORMA QUE É SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA, TENDO O ATO DE SUA APOSENTADORIA SIDO PUBLICADA NO DOE DE 31/01/2018. AFIRMA QUE DEIXOU DE USUFRUIR 05 PERÍODOS DE FÉRIAS, DOS SEGUINTES PERÍODOS DE 02/09/2015 A 01/09/2016; 01/09/2014 A 31/08/2015; 01/09/2013 A 31/08/2014; 01/09/2012 A 31/08/2013 E 01/01/2009 A 31/12/2009. PEDE, EM SÍNTESE, SEJA DECLARADO O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA DO AUTOR (PORTARIA Nº 146 PUB. DIO/ES EM 31 DE JANEIRO DE 2018), QUANTO AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDOS DE 2009, 2013, 2014, 2015 E 2016, PERFAZENDO 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, PARA FINS DE CONTAGEM DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO; QUE SEJA CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS SUPRACITADO; QUE SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO QUANTO AO PERÍODO DECLINADO NA ALÍNEA ANTERIOR, COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AUTOR QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE (EXTRATO DO PORTAL DA PREVIDÊNCIA ANEXO) ANTES DA PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA, CONSOANTE PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA, PERFAZENDO R$ 2.540,18 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), QUE MULTIPLICADO POR 05 (CINCO), CONSIDERANDO SE TRATAR DE 05 (CINCO) PERÍODOS AQUISITIVO DE 30 (TRINTA) DIAS, TOTALIZANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS PARA FINS DE CONTAGEM, ALCANÇA O VALOR DE R$ 12.700,90 (DOZE MIL E SETECENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, DEFIRO A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, conforme requerido pela parte autora. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor a quantia equivalente à conversão em pecúnia do período de férias de 02/09/2015 a 02/09/2016 (2015/2016), todavia de forma proporcional até 04/05/2016, resultando em 7/12 meses completos (02/09/2015 até 02/04/2016). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Dispensado o pagamento de custas e honorários a teor do artigo 55 da Lei nº. 9099/95”.
(4). RECURSO DO ESTADO REQUERIDO. PRESCRIÇÃO.
PLEITO DE REFORMA DO
DECISUM,
PARA O FIM DE SE RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE SER ACOLHIDA, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PELAS RAZÕES QUE PASSO A EXPLICAR. O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO DE REQUERER A CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA, SE DÁ APÓS O
ATO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR
, SENDO ESTE EFETIVADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. A PROPÓSITO, CUMPRE ELUCIDAR, QUE O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE FÉRIAS NÃO GOZADAS NÃO É O MOMENTO EM QUE O SERVIDOR PASSA À INATIVIDADE, PORQUANTO O QUE OCORRE EM TAL HIPÓTESE, É SOMENTE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO ENQUANTO AGUARDA-SE A CONCLUSÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, NÃO TENDO OCORRIDO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO PRESENTE CASO, POIS A HOMOLOGAÇÃO DO REFERIDO ATO SE DEU EM 31/01/2018. NESTE SENTIDO: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. Não ocorrência da omissão apontada, uma vez que a origem se manifestou a contento acerca do início do prazo prescricional. 2.
Consoante o entendimento do STJ, o ato de aposentação é complexo, de forma que o prazo prescricional do direito do servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada somente se inicia com o registro da aposentadoria na Corte de Contas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ -AgInt no AREsp: 1202524 DF 2017/0291179-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 20/06/2018).
(7).
ANTE O EXPOSTO, COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA,

CONHEÇO

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA
.
DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL, E CONDENO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)